Tribunal: CARF
Processo: 10980.906402/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.906402/2017-33
ACÓRDÃO
1101-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF.
No caso concreto, não há documentação suficiente para autorizar o
reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906402/2017-33
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de
CSLL, composto por retenções na fonte.
A justificativa do Despacho Decisório foi de que o valor de saldo negativo verificado
de retenções na fonte era inferior ao valor de saldo negativo pleiteado pela DCOMP original.
Assim, ao valor não reconhecido foram acrescidos multa e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que juntou documentos fiscais e contábeis (a
exemplo de extratos de livro diário/SPED, onde se observa o desmembramento de valores retidos
em convergência com a planilha apresentada, que, segundo o contribuinte, comprovam a
integralidade do direito creditório alegado; b) que o não reconhecimento integral do saldo
negativo foi motivado por erros de preenchimento cometidos pelas fontes pagadoras e que por
isso o contribuinte não deveria ser prejudicado; c) requer o reconhecimento integral do direito
creditório pleiteado ou a realização de diligência e que as intimações sejam realizadas no
endereço do advogado.
Contudo, o Acórdão combatido, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob os seguintes argumentos: a) o que faz prova da retenção em favor do
contribuinte é o Comprovante Anual de Retenção na Fonte que demonstra o valor dos tributos
retidos. Contudo, entendeu que tais comprovantes anuais de retenção não foram anexados aos
autos; b)nos casos em que não tenha recebido o comprovante de retenção das fontes pagadoras,
ainda assim seria possível a comprovação, por outros meios, de que efetivamente sofreu as
retenções alegadas, nos termos da Súmula n. 143 do CARF; c) por outro lado, a falta de
apresentação de documentos que comprovem a retenção pode ser superada pelas informações
existentes nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal (RFB) compostos pelas
informações das fontes pagadoras prestadas em DIRF. Seguindo esse procedimento, a DRJ
constatou que houveram valores de retenção superiores ao confirmado pelo DD. Porém, a
confirmação do valor adicional não foi suficiente para apurar saldo negativo. Isso porque, segundo
esclarece o Acórdão recorrido, o direito à dedução da fonte na apuração anual do tributo decorre
do cumprimento de dois requisitos. O primeiro é a comprovação da sua retenção na fonte, o que
não foi feito. O segundo tem como pressuposto que as correspondentes receitas integrem a
apuração do lucro real em 31 de dezembro do ano calendário, tal como dispõe o art. 2o, § 4o,
inciso III da Lei no 9.430/96. Embora o primeiro requisito não tenha sido plenamente satisfeito, o
que, por si só, já ensejaria a improcedência da manifestação de inconformidade, cabe registrar
que a prova do oferecimento das receitas à tributação também não foi feita.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906402/2017-33
3
Por esse motivo, não foi reconhecido o direito creditório do contribuinte.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado e a intimação a ser
realizada no endereço do advogado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Despacho Decisório referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 39059.20720.140616.1.7.02-4169, que não homologou a
compensação por entender que o crédito pleiteado não restou demonstrado:

Com efeito, segundo se extrai da análise de parcelas do crédito de fls. 1296/1297, a
negativa decorreu de não terem sido devidamente comprovadas as retenções na fonte
indicadas:
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906402/2017-33
4

Em sua Impugnação e agora em seu Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta
que o total das retenções de IRRF foram de R$ 1.819.609,27 (um milhão, oitocentos e dezenove
mil, seiscentos e nove reais e vinte e sete centavos).
A recorrente indica como provas os respectivos lançamentos contábeis, com os
extratos do Livro Diário/SPED contábil da Recorrente (Doc. 05 da impugnação), em que se vê o
desmembramento dos valores retidos, em convergência com a planilha-síntese apresentada, a
trazer relação apenas dos valores referentes a CSLL retido, por CNPJ (Doc. 06 da impugnação).
Alega que mero erro formal eventual quando do preenchimento do PER/DCOMP ou
outra declaração conexa não poderá ser um óbice ao direito creditório, pois, por óbvio, tal
circunstância não afasta a existência do crédito da Recorrente.
Alega ainda que a não homologação da compensação decorreu, até onde se pode
verificar e se infere, do fato de haver equívocos no preenchimento de obrigações acessórias por
terceiros – as respectivas fontes pagadoras –, o que impediu o Fisco de cruzar os valores
declarados nos referidos PER/DCOMPs com os respectivos informes de rendimentos, pois as
informações declaradas no segundo, a exemplo do código de receita ou CNPJ, não
corresponderiam àquelas indicadas no primeiro.
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela Recorrente, ainda
que se acate o princípio da verdade material como premissa de julgamento, sua mera alegação
não é suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado, cabendo ao contribuinte
demonstrar seu direito.
Nesse aspecto, não há divergência em relação ao decidido no acórdão recorrido,
que inclusive, ao citar a Súmula CARF n. 143, reputou o acervo probatório insuficiente:
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906402/2017-33
5
Não obstante, cabe destacar que o saldo negativo é calculado deduzindo-se as
antecipações do tributo devido, que no caso concreto, é R$ 1.819.609,27 – R$
5.996.736,69, o que, naturalmente, não resultaria em valor negativo. Para que
fosse apurado o saldo negativo pleiteado, caberia ao interessado comprovar todo
o suposto montante de R$ 6.575.262,11 de imposto de renda retido na fonte ou
eventual erro na apurado do IR devido, o que não ocorreu no caso concreto.
De todas as formas, para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, cabe
manifestar sobre os documentos anexados pelo interessado, quais sejam,
lançamentos contábeis, com os extratos do Livro Diário/SPED contábil da
Requerente e a planilha-síntese com os valores referentes a CSLL retida, por CNPJ.
Neste ponto, oportuno esclarecer que o ônus da prova em autos decorrentes de
compensação realizada em Dcomp é do seu autor, a quem cabe demonstrar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, por meio da apresentação de
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 373 do Código Processual Civil,
aplicado subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal. No entanto, o
interessado não se desincumbiu desse ônus da prova.
É que, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999 é o Comprovante Anual de
Retenção na Fonte que demonstra o valor dos tributos retidos.
Tais comprovantes anuais de retenção não foram anexados aos autos. Por outro
lado, é de se reconhecer que a jurisprudência administrativa caminhou no sentido
de mitigar a exclusividade de tal comprovante como elemento de prova, nos casos
em que não o tenha recebido das fontes pagadoras, desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega. Nessa linha foi editada a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Portanto, a questão crucial reside na verificação de quais outros meios de prova
são suficientes para comprovar a retenção na fonte pleiteada.
Analisando-se os precedentes da referida súmula, fica evidente que os
documentos aceitos como forma alternativa de prova decorrem da anexação de
robusto conjunto probatório formado por recibos ou declarações de terceiros,
aviso de pagamento de valor líquido fornecido por instituição bancária ou fonte
pagadora, além de extratos bancários com a indicação do recebimento líquido da
receita, acompanhados, ainda, dos registros contábeis e da respectiva
documentação de
suporte. Por outro lado, tratando-se apenas de notas fiscais ou de meros registros
contábeis, tais elementos não são considerados suficientes para comprovar
retenções na fonte.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906402/2017-33
6
Isso porque, é necessário que se ateste por meio de terceiro a efetiva retenção,
pois a emissão da nota fiscal e o registro contábil é feito pelo próprio prestador
dos serviços.
Nessa linha, na falta do referido comprovante, somente a demonstração
inequívoca da retenção, por outros meios, tais como notas fiscais, contabilidade e
extratos bancários acompanhados da indicação da nota fiscal a que se refere o
valor líquido creditado em data compatível com a nota fiscal, por exemplo,
poderia flexibilizar o dispositivo legal, em nome da verdade material, o que não
foi observado no caso concreto.
Dessa forma, apenas os registros contábeis anexados não fazem prova do tributo
retido na fonte. Ademais, a contabilidade, escriturada com as formalidades legais,
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que os
registros sejam comprovados por documentos hábeis, segundo a sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, conforme disposto no art. 9o, § 1o, do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e art. 226 do Código Civil. No caso concreto, o
interessado não anexou as notas fiscais para que pudesse ser verificado se o
código do fornecedor indicado está de acordo com os documentos, bem como a
regularidade dos demais dados, tais como datas e valores.
Assim, para que os registros contábeis fossem considerados como prova deveriam
estar acompanhados das notas fiscais emitidas, além de outros registros de
terceiros que pudessem atestar os seus dados, tais como já mencionado, ou seja,
recibos ou declarações de terceiros, aviso de pagamento de valor líquido
fornecido por instituição bancária ou fonte pagadora e extratos bancários.
Não obstante, a falta do comprovante anual de rendimento pode ser superada
pelas informações existentes nos bancos de dados da Secretaria da Receita
Federal (RFB) compostos pelas informações das fontes pagadoras prestadas em
DIRF.
De fato, os documentos produzidos não são suficientes para comprovar efetiva
retenção na fonte. Assim, não tendo a Recorrente apresentado novas provas, entendo que não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia.
Assim, ainda que a Súmula CARF 143 autorize que as retenções na fonte sejam
comprovadas de outras formas, no caso concreto, não há documentação suficiente para autorizar
o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1407
DF CARF MF
Original